Tribunal: TJSP
Processo: 2026113-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC/15 – Ré reconvinte que, preliminarmente, questiona a decisão que alterou de ofício o valor da causa (reconvenção) – Inexistência de nulidade da decisão, não havendo que se falar em violação aos artigos 10, 292, 293 e 321 do CPC/15 – Questão relativa ao valor da causa amplamente discutida pelas partes – Diante da contestação apresentada (com questionamento acerca do valor da causa), a ré reconvinte reafirmou seu interesse no recebimento de indenização relativa à carteira de alunos (por ela avaliada em R$ 298.115,16) e à multa contratual cobrada pela franqueadora (de R$ 212.750,00) – Valores, todavia, que não foram computados no cálculo do valor da causa, o que justificou a correção, de ofício – Pedidos que não são genéricos (nos termos do art. 324, § 1o, II e III do CPC/15), tampouco ilíquidos, tanto que quantificados pela própria ré reconvinte – Valor da causa mantido, no montante considerado pelo juízo a quo – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Ré reconvinte que pede o arbitramento por apreciação equitativa – Inexistência de respaldo para o arbitramento por equidade, sendo correta a aplicação da norma geral do § 2o do art. 85 do CPC – Jurisprudência pacífica do c. STJ nesse sentido – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026113-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2021

Data de publicação:

13/08/2021

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS (MOBILIÁRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E CARTEIRA DE ALUNOS) – RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECONVENÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENZAÇÃO – VALOR DA CAUSA (RECONVENÇÃO) CORRIGIDO DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC/15 – Ré

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS (MOBILIÁRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E CARTEIRA DE ALUNOS) – RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECONVENÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENZAÇÃO – VALOR DA CAUSA (RECONVENÇÃO) CORRIGIDO DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC/15 – Ré reconvinte que, preliminarmente, questiona a decisão que alterou de ofício o valor da causa (reconvenção) – Inexistência de nulidade da decisão, não havendo que se falar em violação aos artigos 10, 292, 293 e 321 do CPC/15 – Questão relativa ao valor da causa amplamente discutida pelas partes – Diante da contestação apresentada (com questionamento acerca do valor da causa), a ré reconvinte reafirmou seu interesse no recebimento de indenização relativa à carteira de alunos (por ela avaliada em R$ 298.115,16) e à multa contratual cobrada pela franqueadora (de R$ 212.750,00) – Valores, todavia, que não foram computados no cálculo do valor da causa, o que justificou a correção, de ofício – Pedidos que não são genéricos (nos termos do art. 324, § 1o, II e III do CPC/15), tampouco ilíquidos, tanto que quantificados pela própria ré reconvinte – Valor da causa mantido, no montante considerado pelo juízo a quo – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Ré reconvinte que pede o arbitramento por apreciação equitativa – Inexistência de respaldo para o arbitramento por equidade, sendo correta a aplicação da norma geral do § 2o do art. 85 do CPC – Jurisprudência pacífica do c. STJ nesse sentido – RECURSO DESPROVIDO.